Tribunal: TJDFT
Processo: 0712311-73.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento com pedido liminar de efeito suspensivo interposto por GAMA SAUDE LTDA (agravante/ré) em face da decisão (ID 187703296, dos autos de origem) proferida nos autos da ação de ação de procedimento comum cível, no 0706654-50.2024.8.07.0001, proposta por J.V.R.D.S. (agravado/autor), na qual o magistrado a quo assim decidiu: “DEFIRO PARCIALMENTE o pedido de ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA e DETERMINO à parte ré que AUTORIZE E CUSTEIE A INTERNAÇÃO da parte autora para realização de investigação clínica, incluindo-se tratamentos, exames, materiais e medicamentos necessários, tudo em conformidade com a solicitação médica, sob pena de multa diária à razão de R$10.000,00 (dez mil reais), limitada, por ora, a R$50.000,00 (cinquenta mil reais), nos termos do artigo 537 do CPC”. Em suas razões recursais (ID 57345077), a parte agravante/ré sustenta que se trata de tutela antecipada em caráter antecedente ajuizada pelo menor agravado, em que narra ter dado entrada no Hospital Brasília em razão de febre constante há 9 dias, sendo que não tendo sido identificada a origem da infecção, foi indicada a internação hospitalar. Alega que o agravado/autor estava em carência contratual no momento da solicitação, motivo pelo qual houve a negativa de cobertura da internação e que, por conta disso, ajuizou a presente ação pleiteando o deferimento da tutela para autorização da internação, sendo que, ato contínuo, foi deferida liminar ora combatida. Aduz que, ao contrário do alegado pelo agravado/autor, a GAMA não teve nenhuma conduta abusiva e inadequada e que o agravado é beneficiário do plano de saúde CEAM, operadora que firmou contrato de locação de rede com a GAMA para disponibilização da rede credenciada aos seus beneficiários, não possuindo a GAMA, portanto, ingerência sobre o motivo de eventual negativa de procedimento que segue estritamente os termos pactuados somente entre operadora (CEAM) e a beneficiário agravado/autor. Defende que não é difícil perceber que o ponto nodal para solução da presente controvérsia reside em saber se a GAMA – locadora de rede em favor da operadora CEAM que possui como beneficiária a parte agravada – poderia ter recusado a internação do Autor antes do término do prazo de carência estabelecido contratualmente, sendo que o contrato firmado entre as operadoras prevê expressamente a responsabilidade exclusiva da CEAM quanto a autorização ou negativa de cobertura de quaisquer atendimentos, procedimentos médicos ou exames excluídos pela operadora. Argumenta que não houve por parte da GAMA nenhuma conduta ilícita, haja vista que todo o atendimento demandado à parte Autora foi prestado na forma estabelecida no contrato existente entre GAMA e CEAM, e também na legislação de saúde suplementar, e em respeito a tudo o que foi estabelecido no instrumento contratual ao qual o beneficiário titular solicitou a sua adesão e que a carência é exatamente o tempo de contrato que cada beneficiário deve cumprir para ter direito a determinadas coberturas. Salienta que deve ser levado em consideração, ainda, que a GAMA elaborou um contrato de prestação de serviços de utilização de rede com a operadora CEAM, que realizou contrato diretamente com a Autora, com crivo e aval da ANS, lido pela parte contratante que, sendo pessoa capaz, não pode alegar conveniente desconhecimento em benefício próprio, pois leu todas suas cláusulas, sendo que, ao pactuar com a CEAM o contrato em questão, que, como visto, era claro e chamava a atenção explicitamente para o prazo de carência de cobertura de riscos cobertos por esse negócio jurídico, o Autor expressamente anuiu com essa circunstância. Afirma que, por mais este motivo, entende a GAMA que não podem ser acolhidos os pedidos formulados pela Autora, vez que todas as cláusulas contratuais, sem exceção, são integralmente válidas e em conformidade com o direito, inexistindo ilegalidade ou inconstitucionalidade das condições estabelecidas no contrato, não havendo qualquer motivo para serem declaradas nulas. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento e, no mérito, requer o provimento ao presente recurso, para o fim que cassada a decisão ora agravada Preparo (ID 57345082). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, sendo a concessão vinculada ao preenchimento dos requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, desde que haja comprovação de que a imediata produção de efeitos da decisão recorrida acarretará risco de dano grave, difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Em análise superficial, na espécie, não vislumbro a presença concomitante dos requisitos exigidos por lei para a concessão da liminar de efeito suspensivo, conforme pleiteado pela parte agravante. De um lado, há a decisão combatida que deferiu parcialmente o pedido de antecipação dos efeitos da tutela e determinou à parte ré que autorize e custeie a internação da parte autora para realização de investigação clínica, incluindo-se tratamentos, exames, materiais e medicamentos necessários, tudo em conformidade com a solicitação médica, sob pena de multa diária à razão de R$10.000,00 (dez mil reais), limitada, por ora, a R$50.000,00 (cinquenta mil reais), nos termos do artigo 537 do CPC. De outro lado, a concessão do efeito suspensivo da forma como pleiteado requer a comprovação indubitável das alegações do agravante/réu, o que a meu ver, nesse primeiro momento, restam demasiadas dúvidas a respeito da probabilidade do direito, mas que, no entanto, poderão ser mais bem esclarecidas, quando for propiciado à parte contrária a apresentação de seu contraditório, para que não haja discutível aplicação do direito e seja preservado o princípio da ampla defesa. Ademais, não resta dúvidas de que há periculum in mora inverso, visto que eventual concessão de efeito suspensivo à tutela de urgência deferida na origem poderá causar danos graves, de difícil ou impossível reparação à parte agravada/autora. Portanto, até que se decida sobre as alegações recursais vindicadas, mostra-se prudente a manutenção da decisão combatida até o julgamento do mérito desse recurso, ocasião em que será possível apreciar o tema com maior profundidade. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR pleiteada. Intime-se o agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se.